Tribunal: TJDFT
Processo: 0743241-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743241-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BARUFI &amp; DELLA GIUSTINA ADVOGADOS EMBARGADO: FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração (ID 43668550), uma vez que o pleito ora aduzido, qual seja, a possibilidade de penhora dos ativos financeiros de titularidade da Agravante/Executada, bloqueados via SISBAJUD, confunde-se com o objeto do Agravo, cujo mérito será decidido por ocasião do julgamento. Se o intento do Exequente/Agravado é reverter o entendimento fixado na decisão que deferiu o efeito suspensivo ao recurso (ID 42418063), caberia aviar o recurso adequado. Assim, aguarde-se o julgamento do recurso. Retornem-se os autos à Secretaria. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator